Tribunal: TJES
Processo: 0005151-71.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005151-71.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: ALEXANDRE TEOTONIO PEREIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005151-71.2016.8.08.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: ALEXANDRE TEOTÔNIO PEREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A, ora Apelante, em face de ALEXANDRE TEOTÔNIO PEREIRA, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 77/79v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a posse e a propriedade do bem móvel em favor do Apelante, ao passo em que julgou parcialmente procedente a reconvenção interposto para reconhecer a abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira e tarifa de avaliação de veículo.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 98/102, pugnando pela reforma da sentença vergastada na parte em que reconheceu a abusividade de tarifas, aduzindo, em síntese, a ausência de abusividade na cobrança do seguro de proteção financeira e na tarifa de avaliação de veículo.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais, às fls. 107/108, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Acerca da contratação do seguro de proteção financeira, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em precedente vinculante, é no sentido de que “
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

No caso, a contratação do seguro de proteção financeira deu-se no bojo do próprio contrato de adesão, sem que tenha havido, sequer, uma opção destacada a fim de que registar anuência expressa do consumidor a seu respeito.

Ademais, a seguradora contratada é a ITAUSEGUROS S/A, que integra o grupo do Apelante (BANCO ITAUCARD S/A), o que corrobora o contexto de venda casada, até porque inexiste apólice individual do referido seguro.

Por fim, conforme já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0000640-30.2013.8.08.0040, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, “
a contratação do seguro de proteção financeira não configura venda casada e tampouco se revela abusiva quando há previsão expressa no contrato e sua adesão é facultada ao consumidor.
Ausente a apólice contratada e citação do número da respectiva apólice, revela-se a abusividade
.
” (grifei)

Quanto à “tarifa de avaliação”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.578.553, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica:

“(...)

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

(...)

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

(...)

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)”

Entende-se, portanto, ser válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a possibilidade de controle no caso concreto.

No caso, o contrato bancário prevê a cobrança de tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), sendo que o valor líquido objeto do financiamento é o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Ademais, na esteira da conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, inexiste comprovação de que o serviço efetivamente fora prestado, sendo que o Apelante, mesmo em sede de réplica, poderia ter acostado aos autos cópia do laudo de avaliação que, evidentemente, deveria acompanhar o contrato celebrado.

Destarte, não merece reparos a r. sentença vergastada quanto ao reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira e da tarifa de avaliação.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de precedente vinculante, é no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.
A orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema nº 958), é no sentido de que a tarifa de avaliação é, em tese, válida, ressalvada a sua abusividade decorrente da cobrança por serviço efetivamente não prestado ou de onerosidade excessiva.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.